Tribunal: TJBA
Processo: 8154972-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154972-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERCULES DOS SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DIAGNÓSTICO DE AVC DO AUTOR EM 2018. RG DO AUTOR EMITIDO EM 27/01/2020 INFORMANDO “NÃO ASSINA POR IMPEDIMENTO”. CONTRATO ASSINADO EM 30/04/2021. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ESTELIONATO – DELEGACIA DO IDOSO EM 07/06/2022. FRAUDE EVIDENCIADA. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDA PELO RÉU APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) INADEQUADO E DESPROPORCIONAL A LIDE. CABÍVEL MAJORAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOBRADA NECESSÁRIAS. MANTIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVER PARCIALMENTE O DO AUTOR.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado não solicitado e nem autorizado.

II. Questão em discussão:
Regularidade e validade da contratação. Inexistência/majoração/redução de danos morais e materiais. Redução do dano moral e pedido de devolução na forma simples dos descontos supostamente indevidos, por ausência de má fé.

III. Razões de decidir:
Contrato assinado em 30/04/2021 e Autor não assina por impedimento desde 27/01/2020, após diagnóstico de AVC em 2018. Prova não desconstituída pelo Réu Apelante. Inexistência de depósito de valores na conta do Autor. Descontos indevidos continuados, a partir de 06/2021, logo, posteriores a a 31 de março de 2021. Dano moral configurado. Valor solicitado pelo autor de R$ 10.000,00. Valor fixado na origem a título de indenização baixo e desproporcional a lide, razão pela qual majorado para R$ 5.000,00. Devolução dobrada vide modulação de efeitos da decisão do STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos conhecidos. Improvido o do Réu e provido em parte o do Autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154972-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelado HERCULES DOS SANTOS CARVALHO e outros e como Apelado/Apelante BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO RÉU, E PROVER EM PARTE O DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça